Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido reconvencional para que fosse partilhada dívida decorrente de empréstimo realizado pela ré na constância do casamento. O autor apela alegando que a sentença é citra petita e pede a inclusão na partilha de todos os bens móveis e imóveis adquiridos durante o casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir se houve cerceamento de defesa ao ser indeferido prova oral e verificar se o julgamento foi citra petita por não abordar a partilha de todos os bens móveis e imóveis adquiridos na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema brasileiro de provas é regido pelo princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, munindo-se do livre convencimento motivado, possui autonomia na apreciação das provas e de sua necessidade. Daí falar-se que o juiz é o destinatário das provas, as quais serão motivadamente valoradas. Preliminar rejeitada.
4. Não sendo suscitado pelo autor em qualquer momento processual a questão de partilha de todos os bens do ex-casal, há impedimento ao Juízo de manifestar-se a respeito por não se tratar de matéria de ordem pública, além de estar ferindo o princípio da demanda de que o Juiz tem que ficar adstrito ao pedido formulado pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e desprovida.
Tese de julgamento: “Não é citra petita a sentença que examina o pedido formulado na inicial em toda sua amplitude”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 490 e 492 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 985585, 20090310242758, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a TURMA CÍVEL, j. 30/11/2016.